Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNO ALEXANDRE BARRETO AMADOR em face de decisão proferida pela Oitava Vara Cível do Distrito Federal que, nos autos da Cumprimento de Sentença no 0735158-42.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração formulado, nos seguintes termos: (...) Indefiro o requerimento da parte exequente de reconsideração da decisão de ID 84957187 porque os argumentos trazidos não são capazes de infirmar a conclusão alcançada em tal decisão. Prossiga-se conforme determinado. (...) O agravante afirma que solicitou a adjudicação sobre os direitos do imóvel penhorado, o qual foi indeferido, nos seguintes termos: (...) Indefiro o requerimento da parte exequente porque não foi cumprido o disposto no artigo 876, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, considerando que já há hasta designada para alienação do bem, revela-se prudente aguardar o deslinde de tal ato para prosseguimento de qualquer ato expropriatório em tal bem. (...) Alega o agravante/exeqüente, em síntese, que a manutenção da alienação em hasta pública, além de prejudicar o Exequente no tocante ao valor a ser recebido a título do imóvel possivelmente arrematado em valor inferior à avaliação, também prejudicará sobremaneira a Executada, vez que a dívida constante dos autos será ainda maior. Diz que ofereceu o valor da avaliação do imóvel e que não haverá prejuízo à agravada/executada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspenso o leilão previsto para o dia 22.03.21, 15h, e, consequentemente dia 25.03.21, 15h, bem como a adjudicação pretendida, até o julgamento final deste agravo. Preparo (ID 24243283). É o relatório. DECIDO. Dito isso, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso sob análise, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão de efeito suspensivo postulado. Isto porque, o exequente afirma que pretende adjudicar o imóvel penhorado e ter ofertado valor igual ao da avaliação do imóvel, o que, a princípio é permitido pela legislação processual. Ademais, a decisão agravada rejeitou a suspensão da hasta pública já designada, diante da não intimação da parte executada sobre o pedido de adjudicação. Assim, ao menos em um juízo superficial, vislumbro a probabilidade do direito, visto que é permitido ao exequente adjudicar o imóvel penhorado. Vislumbro, ainda, o perigo na demora, tendo em vista a iminente hasta pública designada para esta data e a possibilidade de alienação do imóvel abaixo do preço de avaliação. Todavia, no que tange ao pedido de adjudicação pelo exequente, trata-se de questão que deverá ser melhor avaliada, por ocasião da análise do mérito deste agravo, após o devido contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da hasta pública já designada. Confiro a esta decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora